Tribunal: TJSP
Processo: 0028671-53.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a ação do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Pena-base bem dosada acima do mínimo, que se mantém – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença – Correção do quantum da pena de multa levada a efeito,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a ação do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Pena-base bem dosada acima do mínimo, que se mantém – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença – Correção do quantum da pena de multa levada a efeito, diante de pequeno erro de cálculo – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes à traficância – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Incabível regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028671-53.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLEYSON
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
2
VOTO no 2335
APELAÇÃO no 0028671-53.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 1a Vara Criminal
APELANTE: Gleyson Ferreira dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Maria Fernanda Belli
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Materialidade e autoria
comprovadas Pedido de absolvição Impossibilidade uma vez
que a ação do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006
Condenação mantida
Pena-base bem dosada
acima do mínimo, que se mantém Circunstância atenuante da
confissão espontânea reconhecida na sentença
Correção do
quantum da pena de multa levada a efeito, diante de pequeno erro
de cálculo Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo
4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do
réu às atividades criminosas correspondentes à traficância

Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ante o montante da pena imposta Incabível
regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do
caso e o princípio da suficiência da pena RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
GLEYSON FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 165/170, cujo
relatório se adota e que o declarou incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006, condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 177/182) alegando,
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Requer sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
3
Código de Processo Penal. Na hipótese de se manter a condenação, postula o
redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo e a
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3 dois terços). Por fim,
pleiteia que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva
de direitos e que a pena de multa seja diminuída, uma vez que não possui
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo de origem.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 186/190).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 195/200).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 20 de fevereiro de
2018, por volta das 12 horas, na Rua Professor Azambuja Suzano, no. 140,
Cidade Ademar, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Gleyson
Ferreira dos Santos guardava, com a finalidade de posterior entrega e
fornecimento a terceiros (tráfico), o total de 17,5g (dezessete gramas e cinco
decigramas) de “crack”; o total de 28.260,3g (vinte e oito mil, duzentos e
sessenta gramas e três decigramas) de “maconha”; e o total de 2.974,4g (dois
mil, novecentos e setenta e quatro gramas e quatro decigramas) de “cocaína”,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
4
A condenação do réu nos termos da sentença, era
mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
08/11), pelos laudos periciais relacionados aos instrumentos apreendidos (fls.
37/48) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 59/63) o qual
apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a
prática do delito que lhe foi imputado. Disse que tinha acabado de comprar as
drogas que seriam revendidas. Confirmou que as substâncias ilícitas se
destinavam ao comércio.
A
confissão
do
réu
foi
corroborada
pelos
depoimentos dos policiais militares Tiago Morato Maciel e Wendel Santana
de Sousa, que declararam em Juízo terem recebido denúncia anônima dando
conta de que um homem moreno e de estatura média estaria exercendo o
tráfico de drogas no local dos fatos. Dirigiram-se para o lugar indicado e
visualizaram um rapaz do lado de fora da residência. Assim que ele percebeu
a aproximação da viatura, correu para dentro da casa. Explicaram que o
seguiram e foram recebidos por uma senhora, que se identificou como sendo
a mãe do rapaz que havia entrado na casa e que se evadiu. A senhora
franqueou a entrada no imóvel e, realizadas buscas na residência,
encontraram grande quantidade e variedade de entorpecentes no quarto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
5
réu. Em outro cômodo foram achados apetrechos próprios para o preparo dos
tóxicos, tais como balança de precisão e embalagens plásticas, além de um
caderno com anotações contábeis. Informaram que a mãe do réu entrou em
contato com ele por telefone, momento em que ele confirmou que os tóxicos
eram de sua propriedade. Explicaram que o réu não compareceu ao local, mas
sua genitora informou o endereço de seu cunhado (Sebastião), o qual poderia
estar envolvido com as drogas apreendidas. Apreenderam as drogas e os
objetos e conduziram a senhora e o cunhado ao Distrito Policial. Asseveraram
que havia documentos e fotografias do réu no cômodo em que as drogas
estavam guardadas.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu Gleyson Ferreira dos Santos guardava grande
quantidade de substâncias ilícitas, que se destinavam ao tráfico de drogas,
tanto que ele próprio admitiu isto em Juízo. A quantidade de entorpecentes
encontrados, a forma como parte dos tóxicos estava acondicionada (em
porções individuais) e o fato de terem sido encontrados tipos diferentes de
drogas, evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à
traficância ilícita.
Mas não é só, além dos entorpecentes, foram
apreendidos apetrechos próprios utilizados para o preparo das drogas antes de
serem comercializadas. Tais objetos são próprios de quem exerce o tráfico de
drogas com habitualidade, são eles: 1000 (mil) unidades de eppendorfs de cor
azul (utilizados para acondicionamento de entorpecentes); 05 (cinco) balanças
de precisão (utilizadas para pesagem da droga que será fracionada em porções
individuais) e 01 (um) caderno com anotações de contabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
6
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
7
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que sua
atitude se coaduna perfeitamente com a figura delitiva prevista no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os meros atos de ter em
depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
8
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova
não deixa dúvida alguma.
Valem,
ainda,
os
demais
argumentos
detalhadamente expostos na sentença, ficando certo que a condenação era
realmente cabível, tal como concluído pela Juíza a quo.
Feita a análise da matéria de fundo, passa-se ao
exame da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria a Magistrada
sentenciante majorou a pena-base na proporção de 2/5 (dois quintos)
atendendo às diretrizes do art. 42 do Código Penal, destacando “a quantidade
expressiva e a natureza das substâncias entorpecentes” (fls. 169). Com
efeito, o réu foi surpreendido com invulgar quantidade de entorpecentes,
(nada menos do que 17,5g de “crack”; 28,260kg de “maconha”; e 2,974kg de
“cocaína”), sendo dois deles dos mais nefastos que existem (“cocaína” e
“crack”). Correta, portanto, a exasperação da reprimenda no patamar adotado
pela Juíza de origem, pois condizente com o disposto no art. 42, da Lei no
11.343/06. Assim, mantém-se a pena-base no montante de 07 (sete) anos de
reclusão, além de 700 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda etapa da dosagem a Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
9
observou “que o réu confessou a autoria delitiva e, reconhecendo a
circunstância atenuante, reduzo as penas em 1/6” (fls. 169). Realmente, está
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, correta portanto a
diminuição da pena levada a efeito, fazendo com que atinja o montante de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 584 (quinhentos e oitenta
e quatro) dias-multa, cabendo pequena retificação quanto a este último
aspecto, pois houve erro no cálculo, lembrando-se, inclusive, que, em
benefício do réu, deve ser desprezada a fração de dia. Assim, a reprimenda
monetária deve ficar restrita a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo.
Por fim, na terceira fase, a Juíza de origem não
aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do art. 33, da
Lei no 11.343/2006, ressaltando que o réu tem “proximidade com
organização criminosa, que certamente não confia a qualquer integrante o
depósito e a preparação das substâncias entorpecentes, apenas àqueles que
ostentam posição relevante e confiança superior” (fls. 169). Realmente, não
era mesmo o caso de se aplicar o referido benefício, uma vez que restou
patenteada a efetiva dedicação do réu às atividades delitivas correspondentes
ao tráfico de drogas pela soma de relevantes fatores: 1) a quantidade de
entorpecentes encontrados (foram apreendidos com o réu nada menos do que
17,5g de “crack”; 28,260kg de “maconha”; e 2,974kg de “cocaína”); 2) o fato
de terem sido apreendidos tipos de tóxicos diferentes, parte deles dos mais
nefastos que existem (“cocaína” e “crack”). Importante ressaltar que a
comercialização de diversos tipos de tóxicos indica profissionalismo, pois
demonstra que o réu buscava atender usuários de gostos diferentes; 3) a forma
como parte das drogas se apresentavam, já divididas em porções individuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
10
prontas para a venda; e 4) o fato de que o réu possuía apetrechos próprios
utilizados para o preparo das drogas antes de serem comercializadas. Tais
objetos são próprios de quem exerce o tráfico de drogas com habitualidade,
são eles: 1000 (mil) unidades de eppendorfs de cor azul (utilizados para
acondicionamento de entorpecentes); 05 (cinco) balanças de precisão
(utilizadas para pesagem da droga que será fracionada em porções
individuais) e 01 (um) caderno com anotações de contabilidade. Afigura-se
claro que apenas pessoa dedicada ao tráfico e às atividades criminosas, com
convicção, tem sua conduta matizada pela conjugação de tantos elementos
reveladores. E o fato de operar com, além de maconha, drogas pesadas, de
alto poder, como o são a “cocaína” e o “crack”, também indica sua profunda
imersão no mundo do tráfico. Patente, pois, a dedicação às atividades
criminosas, por parte do acusado, o que figura como impedimento legal à
incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
E realmente o regime inicial fechado para o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
11
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,
referido delito gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários
e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem
em nosso país.
Por fim, não há que se cogitar de ilegalidade ou
inconstitucionalidade da pena de multa imposta ao apelante, já que sua
aplicação em cumulação com a pena privativa de liberdade decorre de norma
penal válida e eficaz, emanada do poder competente, que atende à política
criminal vigente. É uma determinação legal que tem por objetivo desestimular
a prática delitiva e foi uma das opções legislativas para o combate ao tráfico
de drogas, estando em consonância com o princípio da individualização da
pena.
Ademais, seus limites mínimo e máximo dimanam
de lei especial (Lei no 11.343/06) que, conforme os mais comezinhos
princípios de hermenêutica, evidentemente há de preponderar sobre normas
de cunho geral.
Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Tráfico de entorpecentes -
Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência -
Decisão mantida - Agravo improvido (Agravo em Execução
Penal n° 0041721-15.2012.8.26.0000, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Miguel Marques e Silva. Julgamento em
26/07/2012).

Não há a alegada inconstitucionalidade da pena de multa
cominada ao artigo 33 da Lei n°. 11.343, de 2006. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028671-53.2018.8.26.0050 -Voto no 2335
12
contrário do que alega a Defesa, o preceito secundário da
norma em questão não fere os princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena. A quantidade da
pena de multa cominada ao crime de tráfico de drogas guarda
relação com sua gravidade. O 'quantum' mínimo da pena de
multa estipulado pela Lei Antidrogas é opção de política
criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal
de entorpecentes, de modo que a sanção pecuniária foi
definida em quantidade adequada à finalidade de prevenção
desse tipo de crime (TJSP - Apelação n.° 990.10.084921-2,
15a Câmara Criminal, Rel. Amado de Faria, j . 16.12.2010).
Importante lembrar, outrossim, que a condição
econômica do réu foi sopesada pela Juíza de origem, que fixou no mínimo
possível o valor do dia-multa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, observando-se, entretanto, que houve erro de
cálculo da pena pecuniária, a qual passa a ser de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo. Mantém-se, no mais, a
r. sentença de 1° grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora